Tribunal: STF
Processo: AI 377087
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção monetária: acórdão recorrido
que não se baseou na garantia do direito adquirido, nem se pronunciou
sobre os dispositivos constitucionais invocados no extraordinário:
incidência da Súmula 282, cuja observância não é dispensada pela
circunstância de o STF, na questão de  fundo, ter sido parcialmente
favorável a pretensão da agravante.
        2. Agravo regimental de manifesto intuito protelatório, ao qual
se nega provimento, com imposição de multa de 1% sobre o valor
corrigido da causa.